Tribunal: STF
Processo: ARE 1502041
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso Inominado. Recorrente que esteve afastada, num primeiro período, com amparo em atestado médico. Segundo pedido de afastamento não possui amparo em documentação apta a comprovar a incapacidade. Recurso a que se dá parcial provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e 7º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De fato, como se confere pelo documento de fls. 20, a recorrente interrompeu o contrato de trabalho por imposição da requerida, na medida que o médico do trabalho a declarou, de forma expressa, inapta para tanto. Na ocasião, em 21 de março de 2017, a autora foi afastada até 21 de setembro de 2017.



    E de fato não há que se falar em inércia da recorrente no período anterior ao afastamento, ou seja, entre a cessão do auxílio-doença, que se deu em junho/2017 e o seu retorno ao trabalho, em 21/09/2017, pois, à época, a autora encontrava-se aguardando a prorrogação do respectivo benefício, não tendo sido convocada para nova perícia.



    Ainda, se sofreu novo afastamento em 25/09/2017, é porque as condições que motivaram seu afastamento se mantinham.



    Outra questão é o novo afastamento datado de 25/09/2017, quando a recorrente foi novamente afastada pelo médico do trabalho, retornando apenas em setembro/2019, período em que não recebeu salário e nem benefício previdenciário, visto não ter logrado êxito em sua solicitação perante o INSS.



    Alega que não foi encaminhada para perícia ao SEESMT, mas não comprova tal fato. Após, a recorrente propôs ação judicial tentando a manutenção do benefício, porém o perito designado não concluiu pela caracterização de quadro psiquiátrico incapacitante, tendo sido julgada improcedente a ação.



    Além disso, sofreu desconto de 10 dias de férias, pois a ré considerou o período de afastamento como falta injustificada. Requer a condenação da ré ao pagamento dos salários referentes a junho/2017 até 01/09/2019 e reflexos, no valor de R$42.815,39; das férias suprimidas, com adicional de 1/3, no valor de R$888,91; e de indenização por danos morais, no valor de R$21.407,70.



    Posto isso, julgo a ação parcialmente procedente apenas para condenar a ré ao pagamento dos salários referentes a junho/2017 até 25/09/2019 e reflexos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente